Tribunal: STF
Processo: HC 246342
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 944.458/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram representados pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de lesão corporal (art. 129, §7º, do Código Penal), de perseguição (art. 147-A, §1º, I e III, do Código Penal) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Inconformado com a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de internação provisória, o Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a internação provisória dos pacientes, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Colhe-se da decisão: 



    [...] os adolescentes foram representados, porque, em datas imprecisas, mas certamente durante o ano letivo de 2024, e próxima ao dia 12.06.2024, durante o horário de aula, no interior da escola denominada “Instituição de Ensino Sanches”(IES) de Cardoso, localizada na Avenida Central, nº 484, Cidade de Cardoso, agindo em conluio e unidade de desígnios, perseguiram o estudante M.R.G., reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. 



    Nesse passo, constaria ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, que em dias e horários não especificados, mas certamente no ano letivo de 2024, os representados, agindo mediante conluio e unidade de desígnios, ofenderam a integridade corporal e a saúde da vítima, provocando-lhe lesões de natureza leve. E no dia 12.06.2024, por volta das 15h00, os jovens, agindo na mesma forma, em conluio e unidade de desígnios, praticaram atos libidinosos.



    [...]



    Nem se olvide, a propósito, que no ambiente escolar o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, levado a efeito em concurso com lesão corporal mesmo de natureza leve, guardariam considerável gravidade, afetando bens jurídicos tidos por fundamentais pelo legislador; justificando até a imposição da sanção extrema, nos termos do art. 122, I, do Estatuto. 



    Destarte, conforme pontuado pelo representante do parquet, a custódia cautelar dos recorridos não só garantiria a ordem pública, impedindo que voltem a repetirem as abusivas e desumanas condutas contra colegas estudantis; como também permitiria avanços no processo de ressocialização dos envolvidos, interrompendo o que poderia ser um incentivo à má orientação, livrando-os demais aulistas, da convivência deletéria com o fato e a inclinação que poderia se tornar usual. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: 



    (a) a decretação de internação provisória foi exarada em violação ao art. 108, parágrafo único, do Estatuo da Criança e do Adolescente, ante a ausência fundamentada da imperiosidade da medida, bem como no que tange ao apontamento duvidoso da autoria e materialidade, as quais sequer foram discutidas em Juízo; 



    (b) aportou aos autos de primeiro grau o laudo policial, no qual constatou-se que os Pacientes não ficaram sozinhos com a suposta vítima. Aliás, sequer se aproximaram dela no dia dos fatos (Doc. 08 – laudo das imagens do vídeo). Assim, a primeira instância, sem ter sido cientificada da decisão do Tribunal, negou o pedido de internação provisória; e 



    (c) o horário em que os supostos fatos teriam se dado não coincide com o horário das atividades escolares (Doc. 14), as imagens das câmeras de segurança demonstram que os Pacientes jamais estiveram no mesmo ambiente sozinhos com a suposta vítima (Doc. 08) e, diferente do afirmado, a suposta vítima já apresentava quadro de crises de pânico antes da data dos hipotéticos fatos, sendo certo que os eventos foram desencadeados pela separação de seus genitores (Doc. 15 – laudo psicossocial).



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a determinação de internação provisória por violação ao art. 108, parágrafo único, e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como ao art. 227, §3º, V, da Constituição Federal, mantendo-se o ensino remoto como mecanismo que impeça o contato escolar entre os pacientes e a suposta vítima. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.



    Nos termos da art. 108 da Lei 8.069/1990, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que a decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. 



    No presente caso, os fatos narrados são extremamente graves e deverão ser rigorosamente apurados, entretanto, são relevantes os argumentos apresentados pelos impetrantes, especialmente em razão do teor da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cardoso/SP, que apontou não ter havido, até o presente momento, “identificação de nenhum momento em que a vítima e os representados tenham ingressado no banheiro no mesmo horário”, bem como apontou a necessidade de comprovação da materialidade, e indeferiu a medida cautelar de internação provisória dos pacientes: 



    Tendo em vista a juntada do relatório de investigação em relação às imagens, passo à análise do pedido de internação provisória formulado pelo Ministério Público 



    Nestes termos, em que pese a gravidade dos fatos narrados na representação, nota-se, em relação à imputação da prática de ato infracional equiparado ao art. 217-A do Código Penal, que, nos dias 11/06/2024 e 12/06/2024, não houve a identificação de nenhum momento em que a vítima e os representados tenham ingressado no banheiro no mesmo horário (fls. 440). 



    Portanto, apesar da credibilidade que se deva conferir à palavra da vítima nos atos infracionais de tal natureza, não se vislumbram a efetiva prova da materialidade reclamada e os indícios de autoria, bem como a necessidade da segregação cautelar dos representados, os quais se encontram em sistema de aula remota, sem contato com o ofendido. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de internação provisória dos adolescentes indicados na representação. 



    Posteriormente, em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o juízo de origem reiterou a necessidade de comprovação da materialidade, pois está aguardando “a juntada do laudo pericial a ser realizado pelo Instituto de Criminalística”, tendo afirmado (Doc. 41):



    Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tem a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem: 



    Os pacientes foram representados pelo Ministério Público pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no artigo 129, caput e §7º, no artigo 147-A, §1º, inc. I e III e no artigo 217-A, todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias descritas na representação, agindo em conluio e unidade de desígnios: (i) perseguiram Matheus Rodrigues Galdiolo, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade fisica e psicológica e invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade; (ii) ofenderam a integridade corporal da vítima e a saúde de Matheus Rodrigues Galdiolo, provocando-lhe lesões de natureza leve; (iii) praticaram atos libidinosos diversos da conjunção carnal com Matheus Rodrigues Galdiolo, à época, menor de 14 (quatorze) anos, nascido em 18/04/2016, ou seja, quando contava com apenas 10 (dez) anos de idade (fls. 95/103). 



    Na representação, o Parquet pugnou pela decretação da internação provisória dos adolescentes FELIPE BERTUOLO BORGES e MATEUS DELPOZ DA SILVA. A análise de tal requerimento foi postergada para após a juntada de relatório circunstanciado pela Delegacia de Polícia sobre as imagens do circuito de segurança da escola, apresentada nos autos à fls. 92. 



    Após, o Ministério Público interpôs Agravo de Instrumento, visando a reforma da decisão para imediata internação dos jovens (fls. 131/145). 



    Os representados apresentaram defesa através de advogado constituído, alegando, preliminarmente, inépcia da representação por ausência de justa causa. No mérito, sustentaram, em síntese, que não foram produzidas provas suficientes para condenação (fls. 156/420). 



    O apontado relatório circunstanciado foi acostado aos autos às fls. 422/426, 429/433 e 436/440. Na sequência, o pedido de internação foi analisado, porém indeferido pela decisão de fls. 441/442, na qual restou fundamentado, em resumo, que "não houve identificação de nenhum momento em que a vítima e os representados tenham ingressado no banheiro do no mesmo horário", bem como que não se vislumbrava necessidade da segregação cautelar dos pacientes, que se encontravam naquele momento em sistema de aula remota, sem contato com a vítima (fls. 441/442). 



    Sobreveio informação no processo de que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Parquet, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela e determinada a internação provisória dos jovens (fls. 451/457). 



    Em cumprimento à liminar concedida, por despacho datado de 30 de agosto de 2024, foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão dos adolescentes (fls. 458). 



    Após, sobreveio manifestação do Ministério Público acerca das preliminares levantadas pela Defesa dos adolescentes, pugnando pelo regular prosseguimento do feito e, desta vez, pela realização de perícia sobre as gravações ambientais, a fim de que fosse verificada a integridade das gravações, com avaliação, ainda, acerca de eventuais cortes e interrupções das filmagens (fls. 478/481). 



    Posteriormente, foi noticiado nos autos que, após diligências policiais, o adolescente MATEUS DELPOZ DA SILVA foi localizado e imediatamente encaminhado à Fundação Casa de São José do Rio Preto (fls. 486/487). 



    Por meio da decisão de fls. 521/523 e de sua retificação de fls. 527, foram analisadas e rejeitadas as preliminares levantadas em sede de defesa preliminar, com a consequente designação de audiência una, que será realizada em breve, mais precisamente no dia 10/10/2024, às 13h30. Na aludida decisão, também, foram deferidas as diligências solicitadas pelas partes, em especial aquela pleiteada pelo Ministério Público, qual seja, de realização de perícia pelo Instituto de Criminalística acerca das imagens do circuito de segurança da escola referente ao dia dos fatos tratados na representação. 



    Esclareço que os autos estão aguardando a realização da aludida audiência, o cumprimento do mandado de busca e apreensão do paciente FELIPE BERTUOLO BORGES, bem como a juntada do laudo pericial a ser realizado pelo Instituto de Criminalística. 



    Entendo serem estas informações suficientes para o deslinde da questão e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para, se for o caso, complementá-las. 



    Dessa maneira, em razão das circunstâncias do caso – em especial a necessidade de comprovação da materialidade do ato infracional – e ausente registro de cometimento de outras infrações ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta, não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da internação provisória, pois nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos aos pacientes e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Há a possibilidade, portanto, de substituição da internação por medidas menos gravosas, que garantam a preservação da investigação e da própria intimidade da vítima, impedindo os investigados de acesso às redes sociais e de comunicação entre si.



    Além disso, a possibilidade de uso de mecanismos de aprendizado remoto, de modo a conciliar a frequência escolar com o afastamento do local dos fatos, é medida que atende a proteção da ordem pública e se revela, na presente hipótese, suficiente para os fins almejados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como já decidiu essa SUPREMA CORTE (HC 105917, Rel. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 13/6/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM e DETERMINO:



    (1) A substituição da internação provisória pela MEDIDA DE RESTRIÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL, a ser cumprida em endereço residencial, mantendo-se a frequência escolar por intermédio de mecanismos de aprendizado remoto;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Comunique-se, com urgência. 



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente